Tribunal: TJPA
Processo: 0808182-81.2019.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808182-81.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SINDICATO DOS SERV PUB DA POLICIA CIVIL DO EST DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MOTORISTA POLICIAL. CARGO DE NÍVEL FUNDAMENTAL. PLEITO DE CONCESSÃO DO ADICIONAL DE CURSO DE EXTENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DESTINADO AOS OCUPANTES DOS CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO E SUPERIOR. SENTENÇA MONOCRÁTICA MODIFICADA. RECURSOS INTERPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ E PELO ESTADO DO PARÁ CONHECIDOS E PROVIDOS.

I –
O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instru
em
, limita
m
e vincula
m
as atividades administrativas,

segundo o qual
a Administração
só poderá fazer o que a lei permit
ir.
Inteligência do art. 37,
caput
, da Constituição Federal;

II –

In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Polícia Civil do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar o adicional de curso de extensão aos ocupantes do cargo de Motorista Policial, que, efetivamente, comprovarem a conclusão desse curso;

III – O
adicional de curso de extensão se encontra previsto no art. 70, inciso V, alínea “a”, § 6º, da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que estabelece as normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, sendo um
benefício destinado a servidores ocupantes de cargos de nível médio e nível superior, visto que o curso de extensão objetiva o aprimoramento de conhecimento nesses dois níveis;

IV – Os
ocupantes do cargo de Motorista Policial ingressaram na Polícia Civil do Estado do Pará através do Concurso Público C-47, no qual a escolaridade exigida para o mencionado cargo era o ensino fundamental;

V – Outrossim, a concessão de um benefício que claramente se destina aos ocupantes dos cargos de níveis médio e superior da Polícia Civil do Estado do Pará a servidores de um cargo de nível fundamental afronta a norma constitucional do concurso público, prevista no inciso II do artigo 37 da Carta Magna, que preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, motivo pelo qual, a modificação da sentença monocrática é medida que se impõe;

VI – Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará conhecidos e providos, para julgar improcedente a ação ajuizada pelo Sindicato recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do
s
recurso
s e
,
no mérito, d
ar-lhe
s
provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão Híbrida da
1
ª
Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de
dezembro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
e pelo
ESTADO DO PARÁ
,

manifestando seus inconformismos com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar o adicional de Curso de Extensão aos ocupantes do cargo de Motorista Policial, que, efetivamente, comprovarem a conclusão desse curso, nos termos do art. 70, inciso V, da Lei Complementar Estadual nº 022/94. Condenou o requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais serão fixados por ocasião da execução.

Na referida ação (Num. 4322026 - Pág. 1
/21), a patrona do sindicato apelado narrou que os ocupantes do cargo de Motorista Policial, extinto pela Lei Complementar Estadual nº 046/2004, estavam exercendo desvio de função na Administração Pública Estadual, visto que realizavam as funções de Investigadores da Polícia Civil do Estado do Pará sem que recebessem a gratificação de nível superior e o adicional de curso de extensão.

Aduziu, em síntese, que os ocupantes
do cargo de Motorista da Polícia Civil do Estado do Pará
faziam jus ao pagamento do adicional de curso de extensão, tendo em vista o que preceitua o art. 70, inciso V, § 6º, da Lei
Complementar Estadual nº 022/94.

Sustentou, também, que os
Motoristas Policiais possuíam o direito ao recebimento da gratificação de nível superior que se encontravam em desvio de função.

Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento da gratificação de nível superior e do adicional de curso de extensão aos Motoristas Policiais.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo sindicato recorrido, considerando indevido o pleito de pagamento
da gratificação de nível superior
e determinando o pagamento
do adicional de curso de extensão aos Motoristas Policiais
(
Num. 4322076 - Pág. 1/5
).

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará (
Num. 4322078 - Pág. 1/6)
, a representante do
Parquet
arguiu, em resumo, que os Motoristas Policiais não possuíam o direito ao recebimento
do adicional de curso de extensão, visto que quando ingressaram nos quadros
da Polícia Civil do Estado do Pará, através de Concurso Público, a escolaridade exigida para o mencionado cargo era de ensino fundamental, motivo pelo qual, não poderiam usufruir de um benefício destinado à ocupantes de cargos de nível médio ou superior.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, com a reforma da sentença proferida pelo Juízo
a quo,
sendo julgada improcedente a ação ajuizada pelo sindicato recorrido.

Nas razões do Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará (
Num. 4322082 - Pág. 1/8)
, o patrono do recorrente aduziu, em síntese, as mesmas alegações suscitadas pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Sustentou, ainda, que a Administração Pública não pode conceder vantagem a servidor público sem uma lei específica que a autorize, tendo em vista o que preceitua o Princípio da Legalidade.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O sindicato recorrido apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará, pugnando, em resumo, pelo improvimento dos apelos (
Num. 4322087 - Pág. 1/10).

O processo foi distribuído à minha relatoria e proferi decisão recebendo o recurso no duplo efeito, bem como determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer (
Num. 4454542 - Pág. 1)
.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento dos recursos
interpostos pelo
Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, devem ser conhecidos os recursos interpostos.

Saliento, preambularmente, que o Sindicato apelado pleiteou, na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, que a
gratificação de nível superior também fosse concedida em favor dos Motoristas Policiais, tendo o referido pleito sido indeferido pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida. Entretanto, esta parte do
decisum
monocrático não foi objeto de qualquer recurso, motivo pelo qual, encontra-se preclusa.

MÉRITO

A controvérsia do presente caso cinge-se no direito ou não dos ocupantes
do cargo de Motorista da Polícia Civil do Estado do Pará
ao pagamento do adicional de curso de extensão.

Inicialmente, ressalto que
a Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais
constantes
no
caput
do artigo 37 da C
onstituição Federal, que preceitua o seguinte
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer do Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência...”

O princípio da legalidade é a base de todos os demais princípios que instrui, limita e vincula as atividades administrativas, sendo que a Administração só pode atuar conforme a lei.

Sobre o assunto, o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles leciona o seguinte:

“A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso.

A eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da Lei e do Direito. É o que diz o inc. I do parágrafo único do art. 2º da lei 9.784/99. Com isso, fica evidente que, além da atuação conforme à lei, a legalidade significa, igualmente, a observância dos princípios administrativos.

Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular significa ‘poder fazer assim’; para o administrador público significa ‘deve fazer assim.”
(
In
Direito Administrativo Brasileiro, Editora Malheiros, 27ª ed., p. 86)

Dessa feita,
a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, segundo o qual só poderá fazer o que a lei permite.

No caso em análise, destaco que o mencionado adicional de curso de extensão se encontra previsto no art. 70, inciso V, alínea “a”, § 6º, da Lei Complementar Estadual n° 022/94, que estabelece as normas de organização, competências, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil do Estado do Pará, senão vejamos,
in verbis
:

“Lei Estadual nº 022/94:

Art. 70 - O policial civil além das gratificações policiais, terá as seguintes vantagens:

(...)

V – adicional de curso de extensão ou pós-graduação, na área jurídica ou policial, com importância para o aprimoramento da atividade policial civil, obedecidos os seguimentos requisitos:

a) 5% (cinco por cento) do vencimento básico, para cursos de extensão com carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas-aula;

b) 10% (dez por cento) do vencimento básico, para cursos de especialização ou aperfeiçoamento com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas-aula; e

c) 15% (quinze por cento) do vencimento básico, para cursos de mestrado com carga horária mínima de 420 (quatrocentos e vinte) horas-aula ou doutorado;

§ 6º Para efeito desta Lei, considera-se curso de extensão aquele ministrado com o objetivo de aprofundamento de conhecimentos em nível profissionalizante de ensino médio ou superior, nas áreas policial ou jurídica, de interesse da Instituição.”

Outrossim, da leitura do transcrito dispositivo legal, se constata que para o policial civil do Estado do Pará fazer jus ao mencionado adicional deverá fazer um curso de aprofundamento em nível profissionalizante de ensino médio ou superior.

Por outro lado, os ocupantes do cargo de
Motorista da Polícia Civil do Estado do Pará ingressaram no serviço público estadual através do Concurso Público C-47, que foi regido pelo Edital nº 02/90, sendo que a escolaridade exigida para o referido cargo era a conclusão no 1º grau ou equivalente, conforme se verifica na cópia do mencionado edital constante nos autos (
Num. 4322032 - Pág. 6/7).

Sendo importante destacar que o cargo de Motorista Policial está em extinção segundo previsão do art. 106 da Lei Complementar Estadual nº 22/94, que preceitua o seguinte:

“Art. 106. Os cargos de Perito Policial (GEP-PC 711), Agente de Remoção (GEP-PC 710), Motorista Policial (GEP-PC 707) e Auxiliar Técnico de Polícia Civil (GEP-PC-709) serão extintos à medida que vagarem, ficando-lhes garantidos todos os direitos, vantagens e prerrogativas previstos em lei.”

Destarte, constata-se que os
Motoristas Policiais ingressaram no serviço público estadual em um cargo cuja escolaridade exigida era o ensino fundamental, motivo pelo qual, evidentemente não podem usufruir de um benefício destinado a servidores ocupantes de cargos de nível médio e nível superior, visto que o curso de extensão objetiva o aprimoramento de conhecimento nesses dois níveis, conforme demonstra a legislação acima transcrita.

Esse entendimento, inclusive, já foi esposado diversas vezes por esse egrégio Tribunal quando os ocupantes do cargo de Motorista Policial pleitearam o recebimento da gratificação escolaridade, em situações bastantes similares a que consta nos presentes autos, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PARA PERCEBER GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUANTO A EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO CORRESPONDENTE À CONCLUSÃO DE GRAU UNIVERSITÁRIO (NÍVEL SUPERIOR) PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE MOTORISTA POLICIAL. CONTRARIEDADE AOS TERMOS DA SÚMULA 16 DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO USURPAR A FUNÇÃO DO LEGISLADOR ESTADUAL OU AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS AINDA QUE SOB O ARGUMENTO DE ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(2017.04366920-71, 181.665, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-10, Publicado em 2017-10-13)

AÇÃO RESCISÓRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.NÍVEL SUPERIOR. CARGO DE MOTORISTA NA POLÍCIA CIVIL.NÃO CONTEMPLADO EM LEI.VIOLAÇÃO LITERAL DO ART.140, III DA LEI 5.810/94. DEMONSTRADO
.

1 - É cabível a rescisão do julgado quando ocorrer
error in procedendo
ou
error in judicando
por violação à disposição de lei.

2 - As gratificações de escolaridade pleiteadas no Mandado de Segurança estão previstas na Lei Complementar n.º 22/94 e na Lei 5.810/94 (RJU). No entanto, as hipóteses previstas nas referidas legislações contemplam apenas aos servidores do Quadro da Polícia Militar ocupantes de cargo de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista.

3 - No entanto, no caso em exame, em relação ao impetrante ORLANDO SILVA SANTA ROSA JUNIOR, o mesmo não faz jus a percepção da gratificação de escolaridade, pois, embora tenha graduação em nível superior, exerce o cargo de motorista, o qual não está previsto na legislação pertinente a concessão pleiteada na inicial.

4 - Procedência da Ação Rescisória.
(2017.03055546-67, 178.363, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-18, Publicado em 2017-07-21)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA.GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. NÍVEL SUPERIOR. CARGO DE MOTORISTA NA POLÍCIA CIVIL. NÃO CONTEMPLADO EM LEI. INTELIGÊNCIA DO ART.140, III DA LEI 5.810/94. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A SEGURANÇA.
1 - A gratificação de escolaridade pleiteadas no Mandado de Segurança está prevista na Lei Complementar n.º 22/94 e na Lei 5.810/94 (RJU). No entanto, as hipóteses previstas nas referidas legislações contemplam apenas aos servidores do Quadro da Polícia Militar ocupantes de cargo de Delegado de Polícia, Investigador de Polícia, Escrivão de Polícia, Papiloscopista.

2 - No caso em exame, o impetrante José Nazareno dos Santos Matos, não faz jus a percepção da gratificação de escolaridade, pois, embora tenha graduação em nível superior, exerce o cargo de motorista, o qual não está previsto na legislação pertinente a concessão pleiteada na inicial.

3 - Segurança Denegada.
(2018.01518119-46, 188.569, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-17, Publicado em 2018-04-18)”

Ademais, a concessão de um benefício que claramente se destina aos ocupantes dos cargos de níveis médio e superior da Polícia Civil do Estado do Pará a servidores de um cargo de nível fundamental afronta a norma constitucional do concurso público, prevista no
inciso II do transcrito artigo 37 da Carta Magna, que preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 37. (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei
,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Outrossim, tendo em vista o que preceitua o supramencionado princípio da legalidade, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe, devendo a ação ajuizada pelo sindicato recorrido ser julgada improcedente, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço dos Recursos de Apelação

interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Estado do Pará
e, no mérito,
dou-lhes provimento, julgando improcedente a ação ajuizada Sindicato recorrido
, nos termos da fundamentação supramencionada
.

É como voto.

Belém,
05
de
dezembro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/12/2022